Tribunal: TJMT
Processo: 1017140-81.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017140-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), ARNALDO DA COSTA MADUREIRA - CPF: 838.533.911-68 (AGRAVANTE), MANOEL ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 065.155.921-91 (AGRAVADO), KARLA GUIMARAES DOS REIS - CPF: 786.924.151-20 (ADVOGADO), MARCELO TEIXEIRA DE ALELUIA - CPF: 042.968.647-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1017140-81.2022.8.11.0000 – São Félix do Araguaia

Agravante:
Arnaldo da Costa Madureira

Agravado:
Manoel Antônio de Araújo.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – INDEFERMENTO -

ALEGADA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – PRECLUSÃO -

TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte executada, impugnado, a tempo e modo, a avaliação feita por oficial de justiça sobre o bem penhorado, resta configurada a preclusão sobre a matéria, sendo defeso reabrir a discussão sobre a avaliação, notadamente se a parte não demonstra alegada defasagem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1017140-81.2022.8.11.000 - São Félix do Araguaia.

Agravante:
Arnaldo da Costa Madureira.

Agravado:
Manoel Antônio de Araújo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
Arnaldo da Costa Madureira
, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de São Félix do Araguaia, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0002813-39.2018.8.11.00017 proposta por
Manoel Antônio de Araújo
,
homologou o auto de avaliação do imóvel penhorado e determinou a lavratura do auto de adjudicação, com a imissão na posse do bem.

Inconformado, insurge-se, o executado, sustentando o equívoco da decisão que indeferiu o pedido de nova avalição do imóvel penhorado, argumentando que o laudo realizado anteriormente foi elaborado há um ano, período em que ocorreu a valorização significativa das áreas rurais do município.

Segue defendendo o cerceamento de defesa, quanto à negativa de produção de contraprova, vez que o interstício temporal entre a avalição do imóvel penhorado e o deferimento da adjudicação, traz dúvida quanto ao real valor do bem.

Forte em tais argumentos postula pela reforma da decisão agravada afim de que seja determinada a reabertura da instrução processual, com a designação de nova avaliação do imóvel penhorado.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 143181187.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 146065688, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado (Id n. 146317699)

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1017140-81.2022.8.11.000 - São Félix do Araguaia

Agravante:
Arnaldo da Costa Madureira

Agravado:
Manoel Antônio de Araújo.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Manoel Antônio Araújo, objetivando a condenação do executado, ora agravante, ao pagamento da importância de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), referente a

nota promissória, vencida em 05.08.18, que, segundo narra,

é oriunda

de contrato de cessão e transferência de direito possessório de uma área rural, sem pagamento pelo executado.

Insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel rural penhorado, e homologou o laudo de avaliação, deferindo, em seguida, a adjudicação do bem.

À sabença, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos termos e limites do
decisum
recorrido, entendo que agiu com o costumeiro acerto a juíza singular, vez que a probabilidade do direito postulado não se revela aparente seja porque, ao que se afigura, o pedido de nova avalição do imóvel já havia sido dantes indeferida pela magistrada, tendo o
juízo a quo
consignado na decisão agravada a existência de preclusão, seja porque, o pedido de nova avaliação do bem requer o preenchimento dos requisitos do art. 873 do CPC, não verificáveis a principio, notadamente a alegada supervalorização da área rural, haja vista que a avaliação do imóvel rural penhorado data menos de 1 (um) ano, prazo insuscetível a acarretar majoração substancial do valor.

Ora, consta dos autos originário que em 28.01.21, foi deferido pedido de penhora sobre os direitos possessórios e determinada avaliação do imóvel rural, (Id n. 59183015 – autos principais), cujo laudo apontou o valor de R$ 250.000,00 (Id n. 63552125), tendo o exequente manifestado concordância com a avaliação e, ato continuo, pleiteado a adjudicação do bem. Por sua vez, o executado, ora agravante, requereu nova avaliação do imóvel, ao argumento de que o bem possui valor acima ao que foi avaliado, cujo pleito foi indeferido por meio da decisão de Id n. 83623281 – autos principais. Veja:

“
[...]
Muito embora o texto legal exija manifestação fundamentada da parte arguente, apontando erro ou dolo do avaliador, o executado não se desincumbiu de ônus
.

Nesse sentido, deixou de apontar a hipótese legal na qual pleiteia a nova avaliação (incisos I ou II). Além disso, sua alegação de que a posse valeria duas vezes do valor atribuído na avaliação não foi devidamente fundamentada e tampouco acompanhada de documentos. Não trouxe aos autos, pois, qualquer avaliação de imóveis vizinhos, nem a própria avaliação da posse do executado.

Com efeito, o executado encontra-se no imóvel e poderia ter juntado ao processo avaliação de corretor apontando o valor a maior, mas assim não o fez.

Não bastasse, a suscitação mostra-se extemporânea, uma vez que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
” (art. 507 do CPC).

INDEFIRO
, portanto, o pedido de nova avaliação do imóvel

[...]”

negritei.

Ocorre que o executado intimado a se manifestar quanto ao requerimento de adjudicação do imóvel, cingiu-se apenas em requerer a reconsideração da decisão que negou o pedido de nova avaliação (Id n. 84477762 – autos originários), não se insurgindo pela via recursal quanto o
decisum
de modo que resta preclusa a irresignação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE E NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS PELO JUIZ SINGULAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a inércia da parte Agravante acerca da decisão anterior que rechaçou a arguição de impenhorabilidade, e não tendo sido apresentada impugnação à avaliação judicial do imóvel, configurada está a preclusão do direito de debater sobre tais matérias em sede de Agravo de Instrumento”
(RAI n.

1003158-97.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 22.06.22 - negritei)

Demais a mais, sobre o fato de a avaliação ter sido feita há 1 (um) ano, tal fato não justifica o pretendido deferimento de nova avaliação, sobretudo à mingua de elementos que corroborem o valor da avaliação realizada pelo auxiliar do juízo esteja defasado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022